Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710564-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE ATTIE AGRAVADO: PRISCILLA FURTADO SOUZA D E S P A C H O Costumo despachar as liminares em Agravo de Instrumento em no máximo 24h (vinte e quatro horas) do seu recebimento. Entretanto, neste caso, demorei mais tempo para analisar toda a documentação, aproveitando-me do sábado para tanto. Antes de decidir o pedido de liminar, manifeste-se o agravante, apenas para esclarecer, tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, se o valor de 1/4 (um quarto) do valor do veículo, oferecido à agravante, seria apenas para composição extrajudicial ou serveria, igualmente, para depósito de garantia do Juízo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para imediata decisão. Brasília, sábado, 17 de abril de 2021, às 17h47min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator